Tribunal: TJBA
Processo: 0500306-54.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0500306-54.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ADINAILDO CONCEICAO NASCIMENTO Advogado(s): WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR EMBARGADO: ROBERTO AKIRA FUJIOKA Advogado(s): MARILENA REIS DA SILVA SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por Adinaildo Conceição Nascimento, em face de Acórdão que manteve a sentença de improcedência em Ação Indenizatória por erro odontológico, sob o fundamento de ausência de culpa do profissional demandado. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, por suposta ausência de apreciação da prova testemunhal e desconsideração de argumentos quanto ao Laudo Pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a interposição e eventual acolhimento dos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material. 4 - A contradição apta a ensejar Embargos Declaratórios é apenas a interna, existente dentro do próprio julgado, entre seus fundamentos e a parte dispositiva, o que não se verifica no caso concreto. 5 - Não houve a oitiva de testemunhas na audiência, conforme consta da ata e do vídeo anexado aos autos, inexistindo, portanto, omissão quanto à apreciação dessa prova. 6 - O Acórdão analisou expressamente a prova pericial e concluiu que houve preclusão da impugnação ao laudo, sendo incabível nova análise da matéria por meio de Embargos de Declaração. 7 - A pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a via dos aclaratórios. 8 - A fundamentação do Acórdão foi suficiente para permitir a compreensão da ratio decidendi, inexistindo violação ao dever de motivação ou omissão relevante. 9 - A simples alegação de interesse em prequestionar dispositivos legais não é suficiente para acolhimento dos Embargos, sendo irrelevante a ausência de menção expressa a todos os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2 - A omissão referida no art. 1.022, II, do CPC refere-se à ausência de manifestação sobre ponto que deveria ser obrigatoriamente decidido, não abrangendo todos os argumentos das partes. 3 - A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna à decisão judicial, entre seus fundamentos e sua parte dispositiva. 4 - A ausência de oitiva de testemunhas afasta a alegação de omissão quanto à sua análise. 5 - O prequestionamento é satisfeito pela decisão fundamentada, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 1.025; art. 223; art. 477, §1º; CC, arts. 186 e 951. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007; STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, processo nº 0500306-54.2015.8.05.0103, que tem como embargante ADINAILDO CONCEIÇÃO NASCIMENTO e como embargado ROBERTO AKIRA FUJIOKA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA